Tribunal: TJDFT
Processo: 0728239-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. GOLPE DA TROCA DO CARTÃO EM CAIXA ELETRÔNICO, 24 HORAS, EM SUPERMERCADO. FALHA NA SEGURANÇA. FATO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADO. RECONHECIDA A HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. COMPRA DE ALTO VALOR. QUEBRA DO PERFIL DE CONSUMO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL em face da sentença que julgou procedente o pedido da exordial para condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$9.570,00 (nove mil, quinhentos e setenta reais), a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (30/03/2022), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação (11/09/2023), conforme art. 405 do Código Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53998917).
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, aduz, em síntese, que o fato ocorreu em ambiente externo do banco; ausência de falha de sistema e/ou segurança, não havendo indício de fraude interna; culpa exclusiva do consumidor que fragilizou seus dados; inexistência de responsabilidade da instituição, pois a transação foi realizada com com uso de cartão e inserção de senha pessoal.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. No presente caso, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade passiva trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiros (art. 14, §3.o).
8. O enunciado da Súmula 479, do Col. STJ, dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. Na origem, relata a autora que no dia 30/03/2022 verificou que foram realizadas 02(duas) compras com cartão de crédito no valor total de R$ 9.570,00, que não reconhece. Narra que em 30/03/2022, compareceu ao terminal do Banco 24h, do supermercado Super Veneza. Ao terminar a transação, foi abordada por um homem, que estava na fila do terminal, que lhe informou que ela não havia finalizado a transação, e por isto ele não conseguiria a realizar a sua. Na ocasião o homem lhe entregou um papel do banco 24h, informando que teria que alterar os dados bancários com implicação de uma taxa de R$ 89,90 e, neste momento, ele tirou o cartão da sua mão, trocando-o para o cartão de nome Francisco V Araújo. Em seguida, recebeu mensagem do Banco do Brasil informando das transações, contudo não as reconhece. Conta que entrou em contato com o Banco do Brasil para solicitar o bloqueio do cartão e registrou ocorrência policial. Informa que o banco negou administrativamente a restituição das compras não reconhecidas.
10. Das provas coligidas dos autos, verifica-se pelo extrato (ID 53998885), que no dia 30/03/2022, foram realizadas duas compras com cartão de titularidade da recorrida: "às 14:35 - Empreendedorismo - valor R$ 4.900,00", e "às 14:36 - Disc Importados - R$ 4.670,00".
11. No caso, a fraude resta incontroversa, posto que foram realizadas transações atípicas, sequenciais, em curto período, e fora do perfil da consumidora.
12. "A ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira." (RECURSO ESPECIAL No 2.052.228 - DF - Ministra Nancy Andrighi)
13. O banco requerido alega que a transação financeira foi regular, mas não apresenta qualquer elemento de prova que indique que o lançamento referente às compras impugnadas ocorreu com anuência da parte autora.
14. A alegação de culpa exclusiva do consumidor deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida com base apenas na alegação de que as operações bancárias somente são realizadas mediante utilização de chip e senha pessoal de responsabilidade do portador. Ressalte-se, ainda, que o uso de cartões de crédito com chip e senha não afasta, por si só, o risco de fraude, pois a segurança presumida das transações feitas com esses cartões não é infalível, cabendo à instituição financeira comprovar sua ausência de responsabilidade.
15. Destaca-se que, no caso, a autora, recorrida, é idosa, tem 74 anos (nascida em 1950), e portanto, deve ser reconhecida a sua hipervulnerabilidade, logo, "a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável." ( REsp 2052228 / DF - Ministra Nancy Andrighi)
16. Precedente dessa Turma:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PAGAMENTO INTEMPESTIVO DAS CUSTAS RECURSAIS. DESERÇÃO DO RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DA TROCA DO CARTÃO. COMPRAS. QUEBRA DE PERFIL DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA. DEVER DE RESTITUIR. 1. Trata-se de dois recursos inominados, interpostos pelo Autor e pelo banco Réu, em face da r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial condenar o Réu à obrigação de restituir ao Autor a quantia de R$19.285,56, referente a compras realizadas mediante fraude. 2. Deserção. Recurso do Autor. O preparo será recolhido, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (artigo 42, § 1o, da Lei n.o 9.099/1995; e art. 31, "caput" e § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Igualmente preceitua o Enunciado no. 80 do FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o da Lei 9.099/95). É inaplicável ao rito especial o disposto no art. 1007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil (e. 168 do FONAJE), ante a ausência de lacuna ou omissão na lei expressa. Dessa forma, o pagamento das custas recursais um mês após a interposição do recurso importa em sua deserção. Precedente da Primeira Turma: Acórdão 1767801. 3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Recurso do Réu. A instituição financeira que gerencia a conta corrente do consumidor que foi vítima de fraude é parte legítima para figurar no polo passivo. A apuração da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, eventual culpa do consumidor ou de terceiros serão analisadas como matéria de mérito. Preliminar rejeitada. Nesse sentido, o Acórdão 1769760. 4. Das operações não reconhecidas. De acordo com o boletim de ocorrência, o Recorrido teve seu cartão trocado ao efetuar o pagamento de uma corrida de táxi durante a madrugada, na cidade de São Paulo. Consta que, ao acordar, verificou a existência de dezenas de compras, na função débito e crédito, realizadas no período da manhã, no valor de quase R$20.000,00 (vinte mil reais). O Recorrido, imediatamente, comunicou o ocorrido ao banco, contestou as operações no crédito e solicitou o bloqueio do cartão; ao retornar a Brasília, dirigiu-se à agência bancária para contestar as compras na função débito. Contudo, a instituição financeira se negou ao estorno dos valores, sob o argumento de que as transações foram efetuadas mediante uso do plástico, com leitura de chip e impostação de senha. 5. No caso, a atuação do suspeito não configura culpa exclusiva de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC); caracteriza fortuito interno, por fazer parte do risco da atividade exercida. Nos termos da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Foram realizadas 20 (vinte) compras na função débito e 8 (oito) compras na função crédito, em um intervalo de tempo de aproximadamente 3 (três) horas; a maioria em valores altos. Ainda que o banco Recorrente não tenha responsabilidade pela fraude, a falha de serviço exsurge da ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear transações praticamente simultâneas, atípicas e discrepantes do perfil do correntista, efetuadas em cidade diversa do domicílio cadastrado junto ao banco. Dessa forma, responde pela ineficácia de seu sistema para detecção de fraudes. Nesse sentido, o Acórdão desta Turma: 1767764. 6. Recurso do Autor NÃO CONHECIDO. Recurso do Réu CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Banco Recorrente integralmente vencido, condenado em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1796057, 07167891320238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
17. Também nesse sentido:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TROCA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADO. COMPRA DE ALTO VALOR. QUEBRA DO PERFIL DE CONSUMO. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-lo a ressarcir a quantia paga pela autora referente a compra realizada mediante fraude em seu cartão de crédito. Aduz o recorrente que não pode ser responsabilizado pelo fato, uma vez que a compra foi realizada mediante uso do plástico original com CHIP e aposição de senha de uso pessoal. Sustenta que a própria autora reconheceu que teve seu cartão trocado no hotel em que estava hospedada, deixando de agir com zelo e cuidado com seus dados pessoais. Afirma que não houve falha na prestação do serviço, que não havia perfil de fraude e que é inaplicável o argumento do perfil de consumo. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões. Apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstancias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...". IV. A transação questionada neste processo foi realizada valendo-se do cartão de crédito original, ou seja, de plástico autêntico fornecido pelo réu, bem assim da senha pessoal a ele vinculada. A autora reconheceu que seu cartão de crédito foi trocado por outro idêntico, enquanto estava em sua posse, guardado em seus pertences no hotel que estava hospedada. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nestes casos, a instituição financeira não pode ser responsabilizada, uma vez que cabe ao cliente adotar as cautelas necessárias para evitar o acesso de terceiros ao cartão e à respectiva senha. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). Assim, a princípio, os danos decorrentes da perda, furto ou roubo do cartão e da senha, não podem ser imputados à instituição financeira, senão ao próprio consumidor ou ainda ao criminoso, configurando a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC. V. Não obstante, há situações especiais em que a instituição financeira ainda pode ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular. Isso porque constitui fato notório a existência de cláusula nos contratos de cartão de crédito que, como medida da segurança, facultam à instituição financeira desautorizar certas transações quando há suspeita de fraude, assim como o bloqueio do cartão pelo mesmo motivo. Não são raras ações em trâmite dos Juizados em que a instituição operadora do cartão bloqueia compras legítimas em razão de suspeita de fraude, mesmo quando elas não são tão fora do padrão ou mesmo quando não são de valor acentuado. Tal situação evidencia, ou deveria evidenciar, a sensibilidade dessa solução de segurança, que foi idealizada para proteger tanto os interesses da própria instituição financeira quanto os do consumidor/cliente. VI. Se é certo que a instituição financeira não é obrigada a monitorar ou fiscalizar as transações de seus clientes, não menos certo é que compete a elas a adoção de soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC. VII. Neste caso concreto, a documentação trazida pela autora evidencia que foi realizada uma única transação, em cidade diferente da sua de origem, no valor de R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais). As faturas carreadas aos autos evidenciam claramente que essa compra foge completamente do padrão de consumo da cliente (ID 54540413). Portanto, as evidências de uso incomum deveriam ter sido suficientes para que o banco réu agisse de forma diligente para evitar o dano causado, evidenciando assim a falha na segurança do serviço prestado, pela qual é objetivamente responsável, nos termos do art. 14, § 1o, do CPC. VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. IX. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o réu/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação. X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1818752, 07101202920238070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024)
18. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.
19. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.
20. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários de sucumbência ante a ausência de contrarrazões nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.